Tribunal: TJBA
Processo: 8034471-17.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8034471-17.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

AGRAVADO: MARIA AMELIA FONSECA MATTOS

Advogado(s)
:
KELVEN SOUZA BARROS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO DE OBESIDADE COM INTERNAMENTO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA. PRORROGAÇÃO DA INTERNAÇÃO DO
TRATAMENTO DE OBESIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que prorrogou por 80 dias a eficácia de tutela de urgência para custeio de internação em clínica especializada no tratamento de obesidade, deferida em favor da segurada. A decisão foi mantida diante da demonstração da necessidade de continuidade da internação. Agravo interno interposto no curso do julgamento foi considerado prejudicado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a prorrogação da internação da segurada em clínica especializada para tratamento de obesidade, às custas do plano de saúde.

III. Razões de decidir

3. Relatório médico juntado aos autos demonstra que, apesar da melhora clínica, persiste a necessidade do tratamento continuado para evitar agravamento do quadro de obesidade e das comorbidades associadas.
4. Mantêm-se os pressupostos da tutela de urgência, como a probabilidade do direito e o perigo de dano à saúde da parte, nos termos do art. 300 do CPC.
5. A interrupção do tratamento pode causar prejuízo irreparável à saúde da segurada, configurando risco de dano reverso.
6. Prevalece o direito à saúde e à continuidade do tratamento necessário sobre o interesse patrimonial da operadora do plano.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno julgado prejudicado. Agravo de instrumento não provido.
Tese de julgamento: "É legítima a prorrogação da internação de segurada para tratamento de obesidade em clínica especializada, às custas do plano de saúde, quando comprovada por relatório médico a necessidade de continuidade da terapêutica, estando presentes os requisitos da tutela de urgência."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.852.664/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 23.08.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.

8034471-17.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante

MARIA AMELIA FONSECA MATTOSb
e como agravada
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO E
NEGAR
PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
nos termos do voto condutor.